Tribunal: TJPA
Processo: 0025639-24.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025639-24.2017.8.14.0401

APELANTE: HELIO CARDOSO JUSTINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente requer sua absolvição negando a autoria do crime, porém, o conjunto probatório, com os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de ter sido o réu o autor do delito;

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na

ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ do mês de _____________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0025639-24.2017.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: HÉLIO CARDOSO JUSTINO, Def. Público Anna Izabel e Silva Santos

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIS CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
HÉLIO CARDOSO JUSTINO
,
por meio do Órgão da Defensoria Pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12.ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por medida restritiva de direitos e multa, garantido seu direito de recorrer em liberdade.

Narra os autos que, no dia 14/10/2017, por volta das 09h30min, policiais militares, em serviço na denominada “Operação Comboio”, realizada na rua Bagé, com avenida Independência, bairro do Benguí, nesta capital, abordaram o veículo Fiat Palio Fire, placa OTH 1462, cor branca, tipo táxi, conduzido pelo apelante.

Condutor e veículo foram revistados, sendo encontrada e apreendida na cintura do denunciado, uma arma de fogo de uso restrito, esclarecendo o laudo pericial de balística que se tratava de uma pistola, marca Taurus, modelo PT 940, calibre normal .40, numeração legível, de propriedade da Polícia Militar do Pará, em condições de financiamento e com potencialidade lesiva, consoante aferido pelo laudo pericial n.º 2018.01.000017-BAL, juntado aos autos.

Após recebimento da denúncia e regular instrução do feito, o réu foi condenado nas sanções já aqui descritas (sentença ID n.º 6693944 – Pág. 187-191), decisão contra a qual se insurge a defesa do réu onde, em suas razões (ID 6693946 – Pág. 199-204). requer a absolvição por ausência de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (ID 6693947 – Pág. 208-210).

O Procurador de Justiça Luís César Tavares Bibas se manifestou pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo, por total falta de amparo legal.”
textuais (ID 6693950 – Pág. 219-239)

É o relatório.

À D. revisão.

Belém, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe - a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

As testemunhas, policiais militares, que estavam em cumprimento de seu dever funcional durante uma blitz, realizaram revista no recorrente e em seu veículo, vindo encontrar a arma na sua cintura. O policial militar Humberto Augusto Cardoso Mattos, sob o crivo do contraditório afirmou:

“(...) relata que o veículo do denunciado, um táxi, foi abordado em uma ação de rotina, quando o denunciado desceu do veículo e ao ser revistado, foi encontrado, em seu poder, uma arma de fogo calibre .40, tendo o réu, naquela oportunidade, declarado que a arma não era sua e que estaria apenas fazendo seu transporte, até o comércio, onde seria entregue para alguém, sem, no entanto, informar o destinatário da arma (trecho extraído da sentença).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gilberto de Souza Alves:

“(...) que o veículo do denunciado foi abordado, aleatoriamente, em uma ação de rotina no bairro do Benguí, tendo o sargento Humberto feito a revista no réu e encontrado em seu poder uma arma de fogo calibre ponto 40. Sendo que o depoente foi responsável pela revista do veículo e um outro policial pela contenção do local. Acrescenta que o denunciado encontrava outro sozinho no veículo (...) (trecho extraído da sentença).

O depoimento dos policiais supra foi seguindo de outras testemunhas ouvidas, o policial Gilberto de Souza Alves e Pedro Paulo Santos da Luz, que foram um todo uníssono e coerente, não havendo justificativa para mentirem durante o inquérito policial e em juízo.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos. Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de arma de fogo (ID n.º 6690661 – Pág. 17).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria e insuficiência de provas alegadas tornam-se isoladas pelo conjunto probatório nos autos.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação do agente.
Demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei. O pedido de justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10543180001397001 Resplendor, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N.º 10.826/03. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Materialidade comprovada pelo registro de ocorrência policial, pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pela prova oral coligida.
A autoria restou devidamente demonstrada pelo coerente depoimento testemunhal das policiais civis que acompanharam o mandado de busca e apreensão.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.O crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, é crime autônomo, possuindo sancionamento próprio. O porte desta espécie de arma, cuja origem não se pode definir, merece punição maior do que aquela descrita nas figuras penais dos artigos 12 e 14, ambas tratando de armas de uso permitido, mas sem adulteração. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - ACR: 70056297500 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 26/02/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2015)

O recorrente, por seu turno, apresentou duas versões dos fatos em seu interrogatório frente à autoridade policial e em juízo. Perante a autoridade policial afirmou que estava transportando a arma para terceira pessoa que estava no comércio, e que não poderia dar o nome dele por segurança a sua vida. Em juízo, disse que a arma era de um passageiro, que desceu do carro quando viu a blitz dos policiais, deixando a arma no carro.

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar algum fato que trouxesse dúvida razoável no Magistrado a quo.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/05/2023